Tribunal: TJPA
Processo: 0802887-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802887-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO CESAR SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0802887-20.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar

Comarca:
Marabá

Impetrante: Adv.
Thiago Barros Sá
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Paciente:

Paulo César Santos da Silva

Procurador(a) de Justiça: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR INEXISTIREM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NA DECISÃO COMBATIDA. TESE INFUNDADA
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, já que circunstâncias que denotam a potencial periculosidade do Agente é meio idôneo para justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).

WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente da Seção de Direito Penal em exercício.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar,
em favor de
Elizeu Gomes da Costa
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da impetração que
o foi decretada a prisão preventiva do paciente na data de 05/12/2023, por ter, supostamente, praticado, juntamente com outros corréus, a conduta tipificada no
art.
121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão que decretou sua custódia preventiva está carente de fundamentação idônea, devendo esta ser revogado, ou substituída sua prisão por outras medidas cautelares diversas.

Requer o impetrante também sua devida intimação da data da sessão de julgamento do feito, pois pretende proceder sustentação oral
.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 18327066
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 18435703
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que
a decisão que decretou sua custódia preventiva está carente de fundamentação idônea, devendo esta ser revogado, ou substituída sua prisão por outras medidas cautelares diversas.

Em que pese a irresignação do impetrante, entendo, após análise dos autos, que o decreto preventivo deverá ser mantido,
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que a decisão combatida foi deveras fundamentada, pois o juízo de primeiro grau averiguou de forma concreta, e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora,
sendo a decisão que manteve a custódia preventiva definida nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 18269181)
:

“(...)

Portanto,
há nos autos periculosidade concreta do requerente, consubstanciada pela prova oral produzida na esfera administrativa, assim como nas imagens coletadas das câmeras de segurança que captaram o momento da execução do crime
. O ora requerente foi reconhecido pela testemunha RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA como o homem que estava de camisa verde militar, bermuda bege e boné preto nas imagens das câmeras de segurança, sendo que ele se evadiu do distrito de culpa após o crime.
Tais elementos justificam o encarceramento cautelar para o

resguardo da ordem pública e para a garantia da instrução processual
.

Outrossim, condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis ao caso quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito e o risco à instrução processual evidenciam a insuficiência das providências menos graves.”
Grifei e destaquei

Já a decisão que decretou a custódia preventiva, trazida nas informações da autoridade coatora, ID 18435708, foi dada nos seguintes termos:

“As investigações preliminares apontam que os autores, após saírem da casa noturna, se dirigiram para o canteiro central que divide a Avenida VE-2, onde o veículo Celta preto estava estacionado e ficaram conversando encostados no veículo. Alguns minutos depois, Peterson estaciona a motocicleta dele atrás do Celta e se afasta. Em seguida, os quatro homens entram no carro e, ao dar a ré para sair do local, o motorista do Celta acaba derrubando a motocicleta de Peterson. Em decorrência disso, Peterson corre levanta a moto e começa a discutir com o motorista do Celta, o qual estava vestindo uma camisa vermelha.

Os demais autores descem do Celta e participam da discussão. Cerca de 10 minutos depois, Peterson empurra um dos ocupantes do veículo, o qual estava vestindo camisa branca e calça jeans, que cai no chão. Nesse momento se inicia uma confusão, na qual os quatro ocupantes do Celta vão para cima de Peterson e começa a agredi-lo com socos e chutes. O homem que foi empurrado por Peterson se levanta e desfere um soco na vítima que cai no chão. Em seguida, o mesmo homem desfere diversos outros socos na vítima caída no chão e por fim, desfere um chute. Os demais ocupantes do Celta estavam brigando com uma pessoa que estava com Peterson e chegaram a correr atrás dele, mas não o alcançaram. Os agressores, então, voltaram para o veículo e tentaram fugir do local imediatamente, no entanto, alguns populares começaram a depredar o carro, que ficou um tempo parado até que finalmente conseguiu fugir do local.

Prossegue a Representação afirmando que a testemunha JOAO BATISTA NASCIMENTO LOPES informou que os investigados PAULO CESAR SANTOS DA SILVA, VALDIVINO GOMES DA SILVA e NILDO GARÇA DE SOUSA estavam trabalhando em uma obra no qual JOÃO é o mestre de obras. Esta testemunha informou que, depois do fato criminoso, viu apenas VALDIVINO, o qual foi trabalhar na segunda, dia 27/11/2023, pela manhã, após isso não teve contato com os investigados.”

No tocante propriamente a insurgência contra a prisão preventiva imposta ao Paciente, verifica-se que a decisão possui fundamentação idônea.

Conforme se extrai da fundamentação despendida no decreto cautelar, estão presentes os requisitos necessários à custódia preventiva, decretada com base na prova de materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, igualmente, para garantia da ordem pública e a
garantia da instrução processual
, visto o modus operandi.

Desta feita, ao contrário do alegado pelo Impetrante, subsistem os requisitos do art. 312 do Código Penal, detalhando e demonstrando a necessidade da segregação cautelar.

A jurisprudência é firme no sentido de que o constitui modus operandi motivo idôneo para a manutenção da segregação cautelar, eis que aufere o elevado grau de periculosidade e reprovabilidade da conduta do Paciente que, por si só, já justifica o decreto preventivo.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)
Grifei e destaquei

Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto,
conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024